Tribunal: TJDFT
Processo: 0714295-48.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. FRAUDE. COMPROVAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RELAÇÃO JURÍDICA. DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO. INDEVIDA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESTABELECIMENTO DE SCORE. INSTITUIÇÕES DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há se falar em violação do princípio da dialeticidade de apelação que ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida.
2. A relação jurídica que embasa a demanda deve ter por amparo as normas regentes do direito consumerista, tendo em vista que as partes, cliente e banco digital, são, respectivamente, consumidor e fornecedor de serviços, amoldando-se ao gizado nos artigos 2o, 3o e 17 do Código de Defesa do Consumidor.
3. A responsabilização da instituição financeira é objetiva, pois a prática de fraude por terceiro para a obtenção de financiamento configura fortuito interno, por se tratar de responsabilidade inerente ao risco do empreendimento.
4. Ausente a comprovação quanto a requisição da contratação da operação de crédito pelo consumidor, a declaração de inexistência da relação jurídica estabelecida entre as partes é medida que se impõe.
5. É cabível a reparação por danos morais decorrentes da negativação indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção crédito.
6. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros extraídos da jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, assim, respeitados os referidos parâmetros, não há que se falar em minoração do valor arbitrado.
7. A instituição financeira não possui competência para alterar a pontuação de crédito do consumidor, uma vez que tal pontuação é gerada pelo sistema do banco de dados administrado pelo gestor responsável. Dessa forma, sua obrigação consiste em retirar o nome da parte do cadastro de inadimplentes.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.